Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-70.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008839-70.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (EMBARGADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), LUCIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 627.478.601-59 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1008839-70.2021.8.11.0004

E
MBARGANTE:

LUCIANO NAPOLIS COSTA

EMBARGADO:

MASSAO ISA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
–

RECURSO DESPROVIDO

– OMIS
SÕES
E PREMISSA EQUIVOCADA

–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO ALTERNATIVO
–
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

–

CABIMENTO

– EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.

Constatada a omissão do acórdão embargado em relação ao pedido alternativo
, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar
o
vício
apontado
.

2.
Se
como não há previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, a qual também não foi especificada na sentença, deve incidir sobre o valor
do
débito decorrente de cheque prescrito
a taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o, do CC.

3. Embargos parcialmente
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUCIANO NAPOLIS COSTA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
264009288
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões
e erro de premissa fática

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
259144181
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante
em face de

MASSAO ISA
que
, por
unanimidade
,

desproveu o
recurso mantendo a
sentença que “
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na

petição inicial a fim de constituir o título executivo judicial e condenar o requerido ao

pagamento da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com correção monetária

pelo INPC a partir da data de emissão indicada na cártula, e os juros de mora a contar da

primeira aprese
ntação à instituição financeira
.
”

Em síntese, sustenta
o embargante
que

existem pontos a serem analisados, tais como a incompetência e a prevenção
;
a questão da agiotagem
;
a nulidade do título
;
o pagamento realizado
,
que restou comprovado
;
bem como os pedidos alternativos
, como
a atualização pela taxa
Selic
.

A
lega que o autor/embargado deve comprovar a negociação lícita, bem como
que
diante dos indícios de agiotagem, o ônus da prova deve ser invertido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID
265120783
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

No caso, a parte embargante
sustenta que
existem pontos a serem analisados, tais como a incompetência e a prevenção, a questão da agiotagem e a nulidade do título, o pagamento realizado.

E
ainda, que
o autor/embargado deve comprovar a negociação lícita, bem como diante dos indícios de agiotagem, o ônus da prova deve ser invertido.

Portanto, em relação
a
tais alegações
,
fica evidente que pretende o embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação tal questão, consoante se verifica abaixo:

“
Extrai-se dos autos o autor, ora apelado, é credor da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), proveniente de cheque emitido pelo demandado/apelante, vencido em 02/01/2017 e não pago.

Após inúmeras tentativas amigáveis de recebimento, todas infrutíferas, o requerente ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que não prospera a alegação de que a sentença recorrida foi omissa em relação às preliminares arguidas em sede de embargos monitórios, de i
ncompetência e prevenção, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir e decadência, uma vez que tais questões foram devidamente analisadas na decisão saneadora constante no ID 222958339, contra a qual não houve interposição de recurso.

O apelante alega que não realizou nenhum negócio jurídico com o autor, sendo o cheque emitido por ele repassado por terceira pessoa a agiota.

Neste contexto, cabe destacar que ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Desta feita, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se o apelante realizou ou não negócio diretamente com o embargado, portador do cheque, uma vez que este se desvincula do negócio jurídico que a originou, sendo o embargante, para todos os efeitos, o devedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do
eg
. STJ, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
” (REsp no 1.094.571/SP e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
.” (TJMT – N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/
2022)G.N.

Melhor sorte não socorre o apelante quanto à alegação de prática de agiotagem/usura pela parte recorrida, uma vez que as declarações das testemunhas, desprovidas de mais elementos nos autos não é suficiente para corroborar a prática do crime.

Por fim, também não restou comprovado nos autos o pagamento da dívida.

Isto porque, não consta dos autos nenhum comprovante de pagamento do débito, não servindo o extrato da conta bancária da mãe do apelante (demonstrando o saque de R$ 10.000,00) para comprovar a quitação, uma vez que não existe nada que vincule tal valor à dívida questionada. Além disso, a prova testemunhal não é capaz de corroborar tal alegação.

Isto porque, conforme bem destacou a douta magistrada singular, as testemunhas e a informante ouvidas tiveram conhecimento do negócio através de comentários do próprio requerido, ou seja, não presenciaram o negócio ou a efetiva entrega do dinheiro sacado pelo apelante ao embargado para adimplir a dívida.

Conforme se observa, a testemunha arrolada pela parte requerida NICOMEDES NETO DA SILVA FILHO relatou: que o LUCIANO (requerido) fez negócio com FRANCELMA; que o MASSAO (autor) recebeu de FRANCELMA o cheque do LUCIANO; que ficou sabendo do pagamento realizado pelo LUCIANO, uma vez que este havia lhe prometido uma gratificação, o que o fez.

A testemunha arrolada pela parte requerida JAZI PONCIANO ALVES FILHO destacou: que não presenciou o negócio; que tomou conhecimento dos fatos por meio de comentários feitos pelo LUCIANO.

A informante arrolada pela parte requerida MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA (MÃE) relatou: que sempre acompanha os negócios feitos pelo LUCIANO; que o negócio feito foi bem parcelado; que não foi feito pagamento em cheque; que sempre sacou dinheiro e repassava para o LUCIANO; que sacou R$ 10 mil do banco Bradesco e passou ao LUCIANO para cobrir o cheque.

Portanto, não comprovado pelo apelante a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado,
arts
. 373, inc. II, art. 702, § 1o, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial
.” (TJMT – N.U 1003957-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO) – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – CÁRTULA ORIGINADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LEGITIMAR A SUSTAÇÃO DO CHEQUE – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Monitória constitui o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em Juízo o seu pagamento.

Assim, demonstrado o crédito de quantia certa pelo autor por meio do cheque prescrito, compete ao emitente do título provar a falha na prestação de serviço a legitimar a sustação da cártula e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Logo, escorreita a sentença de procedência da ação monitória se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a inexecução dos contratos por parte do autor, o que seria facilmente demonstrado por meio de documento de registro da evolução da obra, já que, de acordo com o contrato, era necessário o seu acompanhamento quinzenal com a medição do serviço para fins de efetivação dos pagamentos
.-” (TJMT – N.U 1002808-13.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Ademais, no tocante a alegação em sede de sustentação oral, no sentido de que a causa já teria sido julgada perante o Juizado Especial, melhor sorte não socorre ao apelante.

Com efeito, verifica-se que tramitou perante aquele Juízo a Reclamação no 1000906-80.2020.8.11.0004, proposta pelo devedor, ora apelante, em face do credor, ora apelado, em que a parte apelante visava ser indenizado em razão de ter sido depositado em sua conta cheque prescrito que deveria ter sido devolvido pelo motivo 44, contudo, o banco devolveu por insuficiência de fundos (móvitos 11 e 12), o que ensejou a inscrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que naquela ação, foi reconhecido apenas a inexistência da restrição do cheque nos cadastros CCF, com a condenação do ora apelado e do banco em indenização por danos morais, conforme se verifica da sentença proferida pelo Juiz leigo, devidamente homologada judicialmente (ID 66244807 daqueles autos)

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL e consequentemente a EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução de mérito
, para:

a) CONDENAR solidariamente os Reclamados MASSAO ISA e BANCO BRADESCO S/A a pagarem a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante LUCIANO NAPOLIS COSTA com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) DECLARAR a inexistência
da inserção da restrição do cheque discutido nos cadastros do CCF
, tornando definitivo os efeitos da tutela.

c) Retifico o valor da causa para R$ 21.500,00 (vinte e mil e quinhentos reais).

d) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Barra do Garças/MT, 23 de setembro de 2021.

Laura Ávila Vasconcelos

Juíza Leiga

Vistos.

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95,
homologo o projeto de sentença lançado pela juíza leiga
, para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças –MT.”

Conforme se observa, nada se decidiu sobre a dívida em questão, a qual subsiste apesar da prescrição do cheque.

Na hipótese, o que se observa é que o apelante, além de não comprovar o pagamento do débito, conforme acima exposto, ainda foi indenizado pelo apelado, por ter tentado descontar cheque prescrito.

Desta feita, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, descabe a alegação de juros abusivos, uma vez que além de o apelante sequer apresentar o cálculo com o valor que entende devido, o douto magistrado singular já determinou que sobre o valor a ser pago deverá incidir correção pelo INPC desde a emissão da cártula e juros de mora a partir de primeira apresentação à instituição financeira.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado do débito.

É como
voto.-
”

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por outro lado, no tocante
à
ausência de manifestação quanto
aos pedidos alternativos, especificamente em relação
ao pedido para que a atualização pela taxa Selic, razão assiste ao embargante
.

Com efeito,
verifica-se que compõe o rol de pedidos alternativos, tanto dos embargos monitórios (ID
222958334
), como no recurso de apelação (ID
222958390
), pedido para
que
, na hipótese de manutenção
d
a condenação,
seja o
valor atualizado pela taxa
Selic
, não sendo
tal pleito analisado no acórdão recorrido
.

Assim, impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
para
o exame da matéria
.

Neste particular, convém destacar que com a alteração do Código Civil pela Lei no 14.905, de 1o de julho de 2024, quando não existir previsão específica em lei ou disposição contratual, deve ser adotado o referido índice como juros legais.

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.”

No caso,
como não há no caso previsão contratual ou em lei sobre a taxa de juros a ser aplicada, a qual também não foi especificada na senten
ç
a, deve incidir sobre o valor cobrado pela requerida a taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o, do CC.

Desta feita, impõe-se o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão apontada em relação ao pedido alternativo, devendo ser
parcialmente reformda
a decisão colegiada a fim de que incida a taxa selic na atualização do valor devido
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os
aclaratórios

para sanar a
omissão apontada em relação ao pedido alternativo
para que
o débito seja atualizado pela Taxa Selic,
e
mediante efeito infringente
, reformar
o acórdão
recorrido
a fim de

dar parcial provimento ao recurso de apelação cível
e reformar em parte a sentença monocrática, apenas para
determinar que
a atualização do débito, relativamente aos juros de mora, ocorra pela taxa Selic
.

Por consequência, diante do parcial provimento do recurso, deve ser
excluído também do acórdão embargado a majoração dos honorários de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025